Tribunal: TJDFT
Processo: 0751573-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação interposta por ABINAEL ALVES DA SILVA diante da r. sentença que, em ação monitória ajuizada contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA, julgou para constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 36.956,65 (trinta e seis mil novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), e condenou o sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do novo CPC. Em suas razões recursais, o requerente afirma que “o juízo a quo rejeitou todos os acordos oferecido pelo requerido à ação monitória”, sem oportunizar ao “requerido liquidar a dívida através de um parcelamento para sair da inadimplência” nos termos fixados pela Lei no 14.181/ 2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Tece comentários sobre a referida Lei e sobre o preenchimento dos requisitos para ter acesso à repactuação. Sustenta que aceitou a contraproposta da Requerente para pagamento do valor total com 50% de desconto para pagamento à vista, mas requer que o montante seja parcelado. Conta que a ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento incluiu o art. 104-A no Código de Defesa do Consumidor para possibilitar ao julgador instaurar processo de repactuação de dívidas, devendo o consumidor apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. Assevera que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados entre as instituições financeiras e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada e oportunizado o parcelamento da dívida nos termos oferecidos pelo apelante e conforme o valor apresentado pelo apelado. Preparo regular. Contrarrazões ao ID. 59272627. É o relatório. Decido. De início, registre-se óbice intransponível ao conhecimento do presente apelo. De uma análise detida dos autos, verifica-se que as matérias trazidas a esta sede foram erigidas somente nas razões do recurso, não tendo sido suscitadas anteriormente ao Juízo de origem. No bojo de ação monitória, foram várias as tentativas de acordo entre as partes sem sucesso, e diante da não concordância do autor com os termos propostos pelo réu e requerimento pelo prosseguimento do feito, sobreveio sentença para julgar procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar o réu ao pagamento do valor pleiteado na inicial. Transcrevo os fundamentos da r. sentença: “(...) O processo tem julgamento antecipado, porquanto decretada a revelia dos réus, porquanto a questão debatida é principalmente de direito e, no que tangencia o campo dos fatos, pode ser solucionada à luz da documentação já acostada aos autos. Ante a ausência de questões processuais pendentes, avanço ao enfrentamento do mérito. No caso em apreço, não há elementos que demonstrem a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, porquanto este trouxe aos autos os documentos que comprovam os fatos constitutivos de seu direito e não houve oposição do requerido. A parte autora anexou aos autos prova escrita sem eficácia de título executivo, quais sejam: (a) o comprovante de contratação de cheque especial (ID 182103014); (b) o comprovante de contratação dos empréstimos por meio do aplicativo SICOOBNET CELULAR (IDs 182103015, 182103016, 182103017, 182103018, 182103019 e 182103020); (c) os extratos de empréstimos (ID 182103022, 182103023, 182103024, 182103025, 182103026 e 182103027); (d) os extratos de conta corrente do requerido (ID 182103028 e seguintes). A referida documentação é suficiente para comprovar a existência da dívida, de modo que o autor atendeu ao disposto no artigo 700 do CPC. Nesse sentido, confira-se o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA POR SMARTPHONE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e III - o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. Demonstrado que o réu contratou empréstimo bancário via aplicativo móvel com a instituição financeira autora, é desnecessário o contrato físico devidamente assinado, visto que o número sequencial único relativo à operação financeira é documento idôneo para a propositura da ação monitória. 3. Não há violação ao sigilo bancário quando a instituição financeira junta aos autos da ação monitória os extratos da conta corrente do cliente para comprovar o empréstimo contraído pelo cliente e a inadimplência das parcelas contratadas. O sigilo bancário impede apenas a disponibilização das informações a terceiros, não se aplicando às ações entre o banco e o próprio cliente. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível capitalizar juros remuneratórios em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS. 5. Apelação não provida. Unânime. (Acórdão 1813087, 07413586020228070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tratando a matéria de direito patrimonial disponível pelas partes, a não oposição dos embargos e a concordância do requerido com o valor pleiteado pelo requerente tornam verdadeiros os fatos articulados na inicial, mormente quando corroborados pelos documentos juntados, impondo-se o acolhimento da sua pretensão”. Não obstante o teor da decisão, o autor recorre da sentença trazendo em suas razões pedido relativo à aplicação da Lei de superendividamento. Requer a repactuação do débito de forma a preservar o mínimo existencial, possibilitando o pagamento do valor oferecido pelo credor, com desconto para pagamento a vista, dividido em parcelas. De certo que a sentença não tratou da matéria, sobretudo porque nem mesmo alegada na origem. Além disso, ainda que a questão tivesse sido levantada, não é possível ao consumidor alegar superendividamento como matéria de defesa. A revisão e repactuação de dívidas exige um processo próprio, com procedimento especial, conforme previsto no art. 104-A a 104-C, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, consoante demonstrado, o Apelante não se desincumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a decisão hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos expressos na r. sentença como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso. Isso implica, assim, violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões se encontram completamente dissociadas do que foi decidido na r. sentença. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGO 1.010 E 1.013, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. 4. No caso em análise, a sentença extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e parágrafo 3o do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a o andamento do feito e a citação da parte ré com a apreensão do veículo objeto da lide. No entanto, em suas razões recursais o autor requer a dilação de prazo para cumprimento de determinação de emenda à inicial que não ocorreu nos autos. 5. A falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão n.979711, 20150111124622APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143); Logo, a inovação recursal bem como a falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impedem o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 11% (onze por cento) do valor da condenação, nos termos dos §§ 2o e 11 do CPC. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator